Tribunal: STF
Processo: RE 557278
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
   CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O cabimento do
   mandado de segurança no âmbito do Juizado Especial Federal foi
   decidido com base em legislação infraconstitucional. Incabível,
   no caso, a interposição de recurso extraordinário para tratar de
   tal hipótese.
2.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.